Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-44.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800391-44.2023.8.14.0035

APELANTE: DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 CP). VIAS DE FATO (ART. 21 LCP). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL condenado pela prática de vias de fato (Art. 21 da Lei das Contravenções Penais) e ameaça (Art. 147 c/c Art. 69 do Código Penal Brasileiro) à pena total em 03 meses de detenção e 45 dias de prisão simples.

II. Questão em discussão

A defesa argumentou que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento isolado da pretensa vítima, sem elementos de corroboração.

Pugnou pela absolvição do apelante, tanto do crime de ameaça quanto de vias de fato, com base no princípio in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP).

III. Razões de decidir

A tese defensiva de insuficiência de provas não encontrou amparo no conjunto probatório, que se mostrou robusto e suficiente para sustentar a condenação. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, a materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por três elementos cruciais: a palavra da vítima, a confissão parcial do réu e o depoimento da testemunha na fase inquisitorial.

Por outro lado, nos crimes de ameaça e vias de fato, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância e maior credibilidade. O depoimento da ofendida em juízo foi considerado firme e seguro, mantendo-se coerente com os fatos apurados na fase inquisitorial.

A alegação de depoimento isolado não se sustenta, pois o próprio apelante ofereceu uma confissão parcial ao admitir ter desferido um chute na vítima.

Além disso, o depoimento da testemunha ouvida na fase policial corroborou integralmente o relato da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do recurso de Apelação, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória prolatada em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:

Art. 21 da Lei das Contravenções Penais (LCP),, (Decreto-Lei N. 3.688/41); Art. 147 do Código Penal Brasileiro (CP); Art. 69 do Código Penal Brasileiro (CP); Art. 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 619 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA; Lei N. 11.340/06.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2598781 GO 2024/0102998-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária de Videoconferência ocorrida no dia ___/___/_____,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800391-44.2023.8.14.0035

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATÓRIO

A denúncia foi protocolada em
25 de abril de 2023
. O Ministério Público ofereceu denúncia contra
DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL
, imputando-lhe a prática de
vias de fato
(Art. 21 da Lei das Contravenções Penais) e
ameaça
(Art. 147 c/c Art. 69 do Código Penal Brasileiro).

Os fatos narrados remontam a
19/03/2023
, por volta das 02h20, na Associação Vizinhos e Amigos, em Óbidos – PA quando o acusado, após se envolver em uma briga e ser retirado da festa, desferiu um chute na barriga da vítima,
JOCICLEIDE DE OLIVEIRA MARQUES
, e a ameaçou de morte.

A denúncia foi
recebida
pelo Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos em
25 de abril de 2023
.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 14/05/2025. O Ministério Público, com concordância da Defesa, desistiu da oitiva da testemunha
EREMILSON MARINHO DA SILVA
. A vítima depôs (sem a presença do réu) e o réu foi qualificado e interrogado.

Na audiência de 14/05/2025, o Juiz proferiu
Sentença com Mérito
condenando o réu pela prática dos crimes de
ameaça
(Art. 147 CP) e
vias de fato
(Art. 21 LCP). A pena total foi fixada em
03 (três) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
.

O réu interpôs
Recurso de Apelação
em
14 de maio de 2025
. Em suas razões recursais, a Defesa arguiu que a sentença foi prolatada em
error in judicando
e que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento isolado da vítima, sem corroboração, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, CPP).

O Ministério Público apresentou as
contrarrazões
em
03 de junho de 2025
, pugnando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO manifestou-se em
14 de agosto de 2025
pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso,
mantendo a condenação.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento em videoconferência.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O cerne da presente Apelação Criminal, interposta pela Defesa de DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL, reside na alegação de
insuficiência de provas
para sustentar o decreto condenatório, requerendo, com base no princípio
in dubio pro reo
, a absolvição do apelante dos crimes de ameaça (Art. 147 do CP) e vias de fato (Art. 21 da LCP).

A defesa argumenta que a condenação estaria fundamentada exclusivamente no depoimento isolado da pretensa vítima, sem elementos de corroboração.

A tese defensiva não encontra amparo no conjunto probatório, que se mostra
robusto e suficiente para sustentar a condenação
, conforme acertadamente concluído pelo Juízo de primeira instância.

Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas constantes nos autos. No caso em tela, a materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por meio de três elementos cruciais que se interligam:
a palavra da vítima, a confissão parcial do réu e o depoimento da testemunha na fase inquisitorial.

Nos crimes de ameaça e vias de fato, que frequentemente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância e maior credibilidade.

A vítima, JOCICLEIDE DE OLIVEIRA MARQUES, narrou de forma
coerente e harmônica
que, após o apelante ser retirado de uma festa na Associação Vizinhos e Amigos, ele estava alterado e proferindo ameaças. Quando ela interveio para que ele parasse a confusão, ele lhe desferiu um chute na barriga e a ameaçou de morte.

A jurisprudência pátria e a decisão de primeiro grau reconhecem que a
palavra da vítima assume especial relevância.

No presente caso, o depoimento da ofendida em juízo foi considerado
firme e seguro
, mantendo-se
coerente
com os fatos apurados na fase inquisitorial. Sendo um conjunto probatório
sólido, coeso e harmônico,
o relato da vítima suficiente para embasar a condenação.

Embora a Defesa tente desqualificar a ofendida, o Código de Processo Penal permite que todas as pessoas sejam ouvidas, inclusive as que têm interesse na causa (como informante), e seus relatos devem ser valorados sob a regra da
livre apreciação da prova
, especialmente quando demonstram firmeza e verossimilhança.

Considerando que a vítima foi agredida fisicamente, e tendo ratificado de forma coerente os fatos em juízo, a prova é
suficiente para ensejar o decreto condenatório.
Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 COMBINADO COM A LEI N. 11.340/06. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO RELEVANTE NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde o julgamento do recurso de apelação, a análise pelo Tribunal de Justiça denota que não houve omissão relevante sobre a tese defensiva de supostas contradições entre os depoimentos da vítima prestados na fase policial e na fase judicial .1.1. O Tribunal a quo concluiu que nas duas oportunidades a vítima relatou de forma coerente a agressão e a dinâmica dos acontecimentos, razão pela qual os embargos de declaração foram rejeitados em face da pretensão de solução diversa pela defesa, em atenção ao art. 619 do CPP . 2. No tocante à pretensão absolutória, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da especial relevância do depoimento da vítima em delitos cometidos em clandestinidade. Destarte, possível é a condenação quando o julgador, com atenção ao caderno de provas, forma convicção pela veracidade da palavra da vítima em detrimento da negativa do autor.2 .1. No caso, as instâncias ordinárias constataram que a materialidade e a autoria da contravenção penal ficaram amplamente demonstradas pelo registro de atendimento integrado e declarações da vítima. Conclusão diversa a respeito da suficiência dos elementos colhidos para fins condenatórios que esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2598781 GO 2024/0102998-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

O próprio apelante, DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL, ofereceu uma
confissão parcial
que corrobora a materialidade da contravenção de vias de fato. Em audiência, o réu
confessou ter desferido um chute na vítima
, embora tenha alegado que agiu em momento de ira após ser agredido pelos seguranças. Em sede policial, ele também respondeu "positivamente" ao ser perguntado se chutou a vítima.

O fato de o apelante ter admitido a agressão física (o chute), mesmo negando a ameaça, fortalece a versão da vítima sobre a dinâmica dos eventos e a autoria do crime.

A alegação da defesa de que o depoimento da vítima é isolado não se sustenta, pois a prova colhida na fase inquisitorial fornece o necessário respaldo. O depoimento da testemunha
EREMILSON MARINHO DA SILVA
(segurança do evento, intimado judicialmente mas ausente na primeira audiência e cuja oitiva foi dispensada pelo MP) corrobora integralmente o relato da vítima. EREMILSON confirmou em sede policial que DELCIVALDO estava embriagado e alterado, proferindo ameaças, e que
viu o apelante chutar a vítima e, em seguida, continuar a ameaçá-la de morte
.

A materialidade e a autoria dos crimes foram
suficientemente comprovadas
pela coerência das declarações da vítima em Juízo, pela
confissão parcial do apelante
e pelo
depoimento corroborador da testemunha
na fase policial. Portanto, o arcabouço probatório é robusto, descartando a fragilidade alegada pela defesa e impedindo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE IMPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença condenatória prolatada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/02/2026